Tribunal: STF
Processo: ADI 903
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-14
Data de publicação: 1993-10-14

Ementa:
E M E N T A : AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 10.820/92 DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - TRANSPORTE
COLETIVO INTERMUNICIPAL - EXIGÊNCIA DE ADAPTAÇÃO DOS VEÍCULOS - MATÉRIA
SUJEITA AO DOMÍNIO DA LEGISLAÇÃO CONCORRENTE - POSSIBILIDADE DE O
ESTADO-MEMBRO EXERCER COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA - MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA POR DESPACHO - REFERENDO RECUSADO PELO PLENÁRIO.
          - O legislador constituinte, atento à necessidade de
resguardar os direitos e os interesses das pessoas portadoras de
deficiência, assegurando-lhes a melhoria de sua condição individual,
social e econômica - na linha inaugurada, no regime anterior, pela E.C.
n. 12/78 -, criou mecanismos compensatórios destinados a ensejar a
superação das desvantagens decorrentes dessas limitações de ordem
pessoal.
          - A Constituição Federal, ao instituir um sistema de
condomínio legislativo nas matérias taxativamente indicadas no seu art.
24 - dentre as quais avulta, por sua importância, aquela concernente à
proteção e à integração social das pessoas portadoras de deficiência
(art. 24, XIV) -, deferiu ao Estado-membro, em "inexistindo lei federal
sobre normas gerais", a possibilidade de exercer a competência
legislativa plena, desde que "para atender a suas peculiaridades" (art.
24, § 3º). A questão da lacuna normativa preenchível.
          Uma vez reconhecida a competência legislativa concorrente
entre a União, os Estados-membros e o Distrito Federal em temas afetos
às pessoas portadoras de deficiência, e enquanto não sobrevier a
legislação de caráter nacional, é de admitir a existência de um espaço
aberto à livre atuação normativa do Estado-membro, do que decorre a
legitimidade do exercício, por essa unidade federada, da faculdade
jurídica que lhe outorga o art. 24, § 3º, da Carta Política.
          - QUESTÃO DE ORDEM - Julgamento - Proclamação do resultado -
Possibilidade de retificação dos votos já proferidos, desde que na
mesma Sessão de Julgamento - Votos vencidos.
          Os Ministros do Supremo Tribunal Federal podem,
excepcionalmente, modificar os votos que proferiram na resolução da
causa, mesmo que já proclamado o resultado da decisão colegiada, desde
que o façam, no entanto, no curso da mesma Sessão em que efetuado o
julgamento do processo.
          Voto vencido do RELATOR (Min. CELSO DE MELLO), para quem a
retificação dos votos proferidos só se admite dentro de um específico
contexto temporalmente delimitado: aquele sob cujo domínio se
desenvolveu o julgamento, de tal modo que, concluído este - e anunciado
formalmente o respectivo resultado -, tornam-se imodificáveis os
pronunciamentos decisórios já manifestados pelos membros integrantes do
Tribunal. Entendimento que, embora vencido, encontra suporte no
magistério doutrinário de LOPES DA COSTA, MONIZ DE ARAGÃO, JOÃO
CLAUDINO DE OLIVEIRA E CRUZ, COSTA MANSO E JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA.